Tribunal: STF
Processo: RHC 236480
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Geilson Lima do Nascimento contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 832.791/AL, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Depreende-se dos autos que o Juízo das execuções prorrogou a medida de segurança em regime de internação a que o paciente está submetido. 



    No presente recurso (edoc. 73), a defesa insiste na alegação de que o paciente preenche todos os requisitos necessários a conversão da medida de internação em tratamento ambulatorial. Argumenta que não foram obedecidos procedimentos da Lei Antimanicomial para realização das perícias e que até o momento não foi apresentado ao Juízo das execuções o Projeto Terapêutico Singular. 



    Requer, assim, o provimento do recurso e a concessão da ordem nos termos da inicial. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MEDIDA DE SEGURANÇA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias, após a realização de exame psiquiátrico, afirmaram que o paciente não apresentava condições mínimas de retomar o convívio em sociedade. Destacou-se, ainda, a reincidência em delitos praticados com crueldade, a incapacidade de controlar impulsos agressivos, frieza emocional e o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial (CID F 60.2). 



    2. Desse modo, não há falar em desrespeito à Recomendação/CNJ n. 35/2011 ou à política antimanicomial, tendo em vista a necessidade de, ao menos por enquanto, manter o paciente em regime de internação. 



    3. Desconstituir tais conclusões demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 



    4. Agravo Regimental desprovido” (edoc. 65).  



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    Com efeito, o entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Com efeito, não é possível na via estreita do habeas corpus desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias a respeito da cessão da periculosidade do paciente diante da impossibilidade de revolvimento fático-probatório. 



    Ademais, acolho os fundamentos apresentados pelo Ministério Público Federal no ponto em que destaca a natureza dos crimes praticados pelo paciente e que já foi estipulado prazo para a elaboração do Projeto Terapêutico Singular. A propósito: 



    "11. Conforme consta do acórdão impetrado, as decisões das instâncias de origem se pautaram no laudo médico pericial psiquiátrico, atesta que o agravante é portador de transtorno de personalidade antissocial (CID F60.2), reincidente em crimes cometidos com requintes de crueldade, frieza emocional e sem arrependimento, além de apresentar descontrole sobre os impulsos agressivos (fl. 15). 12. Ademais, consta que o paciente não evoluiu no tratamento à nível ambulatorial, de modo que a manutenção da medida encontra-se fundamentada, proporcional e adequada. 13. Por fim, consta que o juízo das Execuções Penais determinou que, findo o prazo de um ano, o agente seja submetido ao Projeto Terapêutico Singular (PTS), de modo que não há ilegalidade a ser sanada." (fl. 106)” (edoc. 66)  



    Ademais, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário exame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.  



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente